Tribunal: TJMT
Processo: 1039491-90.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039491-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 934.349.011-91 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO RETROATIVA DE MILITAR. PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que decretou a prescrição e, consequentemente, julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em ação ordinária proposta por militar que pleiteia a revisão de ato administrativo de promoção.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de revisão de ato de promoção está prescrita, conforme disposto no Decreto n. 20.910/1932.

III. Razões de decidir:

3. A pretensão de revisar ato de promoção de militar ocorrido em período anterior ao ajuizamento da demanda está prescrita, considerando-se o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de promoção e a data do ajuizamento, conforme o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A revisão de ato de promoção de militar está sujeita à prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/1932.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 3.3.2020; TJMT, N.U 1014134-95.2022.8.11.0055, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2024; TJMT, N.U 1022072-96.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023; TJMT, N.U 1016653-61.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária de promoção n. 1039491-90.2020.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, decretou a prescrição, por conseguinte, julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que não houve a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores aos cinco anos contados da data do ajuizamento, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Desse modo, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 241891678, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 250874654, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária de promoção n. 1039491-90.2020.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, decretou a prescrição, por conseguinte, julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, alega-se que Antônio Carlos de Souza: (i) foi incluído, em março de 2003, como Soldado nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; (ii) foi promovido à graduação de Cabo e, posteriormente, à de Terceiro-Sargento, em 5.9.2014 e 5.9.2018, respectivamente; e (iii) a lei vigente à época não favorecia os militares do Quadro de Praças, uma vez que não havia previsão sobre o interstício para a promoção de Cabo a Terceiro-Sargento.

A controvérsia refere-se à possibilidade de revisão do ato de promoção do apelante ocorrido em sua carreira militar, especificamente à promoção para Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada em 5.9.2014, conforme o Boletim Interno do Comando-Geral da Polícia Militar, de 3.9.2014 (Id. 241891179). A revisão do ato visa possibilitar sua promoção à graduação de Terceiro-Sargento, retroativa a 2016, e à de Segundo-Sargento, retroativa a 2020.

Logo, não se cuida, na essência, de pretensão meramente declaratória, que é imprescritível.

O Decreto n. 20.910/1932 dispõe que:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Assim, uma vez que o ajuizamento da demanda ocorreu em
19.8.2020
, operou-se, de há muito, a prescrição da pretensão de revisar os atos de promoção ocorridos no curso da carreira militar, porquanto a promoção à graduação de Cabo foi efetivada em
5.9.2014
.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
1. ‘A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito’ (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/10/2018.
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3.3.2020, DJE 6.3.2020).

E das cc. Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º, do Decreto n.° 20.910/32.
” (TJ-MT, N.U 1014134-95.2022.8.11.0055, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.7.2024, publicado no DJE 6.8.2024).

“
A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
” (TJ-MT, N.U 1022072-96.2016.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.11.2023, publicado no DJE 27.11.2023).

“
Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo a quo do prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo ad quem é a propositura da ação judicial, uma vez que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.
” (TJ-MT, N.U 1016653-61.2017.8.11.0041, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5.6.2023, publicado no DJE 15.6.2023).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do citado Código, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024